Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, §1o, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. VINCULAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO À RECORRENTE POR CHAVE PIX. RECONHECIMENTO DO PERFIL PELO OFENDIDO. TESE DE CLONAGEM E EXTRAVIO DE DOCUMENTOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória pelos crimes descritos nos artigos 307, caput, e 339, §1o, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 3 meses de detenção, em regime aberto, além de 11 dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão trata-se em verificar se o acervo probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de falsa identidade e denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que a apelante, ciente da inocência do ofendido, deu causa à instauração de investigação criminal, imputando-lhe falsamente crime de estupro, e utilizou identidade inexistente para sustentar a acusação, configurando os delitos previstos nos artigos 307, caput, e 339, §1o, ambos do Código Penal.
4. O ofendido relatou não conhecer a pessoa mencionada na denúncia e reconheceu, sem hesitação, a imagem do perfil do aplicativo associada ao número telefônico como sendo da apelante, com quem manteve relacionamento anterior.
5. A testemunha policial descreveu o processo de checagem dos dados, a inexistência da identidade utilizada e a confirmação da titularidade do telefone pela investigada, corroborando a autoria e o nexo entre a falsa identidade e a imputação criminosa.
6. A alegação de clonagem de dados e de extravio de documento não encontra respaldo. Não há comunicação de fraude, registro de boletim de ocorrência, prova técnica ou notícia de investigação sobre violação de dados pessoais ou da linha telefônica da acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A vinculação do número telefônico à apelante por meio de consulta bancária, chave pix, e o reconhecimento do perfil pelo ofendido, aliados à prova documental e testemunhal, comprovam a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 307, caput, e 339, §1o, ambos do Código Penal. 2. A simples alegação de clonagem ou extravio de documentos, desacompanhada de qualquer elemento técnico ou notícia de fraude, não é suficiente para gerar dúvida razoável e afastar a condenação.”
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 307; 339, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2015243, 0701321-93.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1725697, 0001119-96.2020.8.07.0010, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/07/2023.